Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO URBANO. CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR IMOTIVADO DO ADQUIRENTE. DECURSO DE MAIS DE UM ANO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL. INTERESSE MERAMENTE PESSOAL E PATRIMONIAL. INTEFERÊNCIA MÍNIMA DO JUDICIÁRIO.
1. A reprodução de trechos da contestação e da réplica, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, não caracteriza falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
2. A resilição unilateral se fundamenta apenas na desistência imotivada do consumidor, a qual não pode ser licitamente exercida após o decurso, há bastante tempo, do prazo de arrependimento fixado pelo caput do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Sem reconhecimento de defeito ou prejuízo ao adquirente como consumidor, não existe motivo razoável para que o Judiciário intervenha na relação contratual, a fim de determinar coativamente a resilição do contrato de compra e venda de imóvel lícita e validamente celebrado, apenas para atender ao interesse pessoal e patrimonial do consumidor, sem que haja questão de ordem pública ou de caráter social que justifique a imposição coativa do desfazimento do negócio.
4. Eventual mora do consumidor devedor fiduciante no pagamento das parcelas do preço não o favorecerá, pois a fornecedora credora fiduciária poderá deflagrar validamente o procedimento extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome, em conformidade com a Lei n. 9.514/1997 e com a tese fixada no julgamento do Tema n. 1.095 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.